Tribunal: TJSP
Processo: 1004199-37.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de segurança – Autoescola – Pedido de autorização para realização de renovação de CNH – Não cabimento – CNH expedida conforme normas editadas pelo CONTRAN – Art. 156 do CTB – Entidade destinada à formação de condutores – Desprovimento do recurso.